Tribunal: STF
Processo: AI 693576
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inexistência de
   procuração outorgada ao advogado da parte agravada. Comprovação
   de que o recorrido não possui advogado constituído. Decisão
   agravada. Reconsideração. Provado não possuir o agravado advogado
   constituído nos autos, deve ser apreciado o agravo de
   instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Falta de prequestionamento e ofensa indireta. Ausência de razões
   consistentes. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
   agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.